Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1001448-13.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pela Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda. com o objetivo de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca da Capital-MT que, nos autos da Ação Monitória n.o 11446-79.2009.811.0041, julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos pela Requerente e constituiu em título executivo o crédito do Requerido Saladino Sgaib, no valor originário de R$ 75.625,00 (setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento (20/12/2001).
Inconformada, a Autora almeja rescindir o julgamento com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC, eis que a decisão violou norma jurídica (artigos 202 e 205, do CC, bem como o artigo 487, inciso II, do CPC).
Aduz que inicialmente foi proferida sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, de modo que a demanda foi extinta. Assevera que referida sentença foi alvo de Recurso de Apelação, o qual foi provido no sentido de cassar a decisão e determinar o retorno dos autos para instância de origem, a fim de ser proferido novo julgamento.
Afirma que ao proferir nova sentença, o Julgador monocrático não examinou a matéria referente à prescrição, a qual foi suscitada nos Embargos Monitórios.
Assevera que a sentença considerou o vencimento do contrato, objeto da lide, a data da sua emissão (20/12/2001), de modo que a prejudicial de mérito deveria ter sido examinada, novamente, considerando a data indicada pelo Julgador.
Sustenta que no vertente caso aplica-se o prazo quinquenal, previsto no artigo 206, § 5.o, inciso I, do CC e que considerando a data do vencimento da obrigação (20/12/2001) e a data da propositura da demanda (03/04/2009), constata-se a ocorrência da prescrição.
Reforça, ainda, que não há falar em interrupção do prazo prescricional e mesmo que fosse considerada, a prescrição já teria se consumado.
Argumenta que a suspensão da decisão é medida que se impõe, eis que a lide já se encontra em fase de cumprimento de sentença, o que poderá lhe ocasionar sérios prejuízos.
Assim, requer, em sede liminar, sejam suspensos os efeitos da sentença, bem como o cumprimento de sentença, até o julgamento final desta Rescisória. Ao final, pleiteia a total procedência dos pedidos iniciais.
É o relatório. Decido.
Em relação à tutela de urgência, é cediço que tem previsão no artigo 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, vejo que não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, da leitura das razões expostas pela Autora, verifica-se que as matérias entrelaçam-se com o próprio mérito da Ação Rescisória, o que neste momento, afasta a verossimilhança das alegações a justificar a suspensão do ato combatido.
Outrossim, o deferimento de antecipação de tutela em sede de Ação Rescisória é medida de extrema excepcionalidade, à luz dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
Penso, portanto, que é salutar a manutenção do status quo neste momento processual.
Com tais considerações, indefiro a medida liminar pleiteada.
Cite-se o requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil.
Expeça-se o necessário.
Após, à Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora